Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714333-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 225509187, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0718045-48.8.07.0018), promovido por WILSON DOS SANTOS FERREIRA, que ao analisar a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, considerou correta a incidência taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais de ID 70784243, o executado agravante sustenta que as matérias de ordem pública – como a ilegitimidade e a coisa julgada – não se sujeitam à preclusão prevista no art. 507 do CPC, podendo ser suscitadas a qualquer tempo. Alega que o exequente não possui legitimidade para figurar no polo ativo da execução, por pertencer ao quadro do Instituto de Saúde, o qual detinha natureza jurídica de autarquia com autonomia administrativa e financeira, razão pela qual quem deve suportar a condenação em caso de ter realizado pagamento a menor a seus servidores seria o Instituto de Saúde. Deste modo, o exequente não pode ser considerado como beneficiário da sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença, em razão de sua ilegitimidade ativa. Defende que está incorreta a aplicação dos índices de correção monetária referente a obrigação de pagar o valor do benefício de alimentação com base na sentença coletiva exarada no processo no 32.159/97. Assevera que a decisão transitada em julgado na ação coletiva no 32.159/97 determinou expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária, e que a alteração superveniente da coisa julgada afronta o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como os artigos 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil. Defende que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais após o trânsito em julgado depende de utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, consoante estabelece o Tema no 733 do STF. Alega que não é o caso de aplicação do Tema 1.170/STF, pois não houve alteração legislativa futura, e o trânsito em julgado é posterior à Lei 11.960/2009, a qual foi expressamente debatida no julgamento da apelação e respectivos embargos. Aduz que a atualização de um cálculo onde os totais já são compostos de principal corrigido e de juros, a SELIC deve incidir somente sobre o principal corrigido, pois a aplicação dos juros SELIC sobre os juros já previamente calculados caracteriza anatocismo, violando o disposto no art. 3o da EC 113/21. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para: a) reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente; b) determinar a aplicação do índice de correção monetária transitado em julgado na ação coletiva (TR - taxa referencial); c) afastar da base de cálculo da SELIC os juros moratórios havidos anteriormente à entrada em vigor da EC no 113/21. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora